Tribunal: TJES
Processo: 0019830-18.2018.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0019830-18.2018.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANESTES SEGUROS SA

APELADO: JAMIR JOSE ROCHESSO

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO. COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA POR INVALIDEZ PERMANENTE. PROPORCIONALIDADE DO PAGAMENTO AO GRAU DE INCAPACIDADE. CLÁUSULA CONTRATUAL VÁLIDA. DANO MORAL AFASTADO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA MANTIDA. RECURSO PROVIDO. PEDIDO IMPROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME.

Apelação cível interposta por Banestes Seguros S. A. contra sentença que, nos autos de ação de cobrança de seguro c/c indenização por danos, ajuizada por Jamir José Rochesso, julgou procedentes os pedidos iniciais, condenando a seguradora ao pagamento de complementação da indenização securitária no valor de R$ 293.026,75 e de R$ 5.000,00 a título de danos morais, além de custas e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

Há três questões em discussão: (I) definir se o apelado faz jus à manutenção do benefício da gratuidade de justiça; (II) estabelecer se a indenização securitária deve ser paga integralmente ou proporcionalmente ao grau de invalidez parcial; (III) determinar se há dano moral indenizável em razão da recusa da seguradora em complementar a indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

A gratuidade de justiça se mantém, pois a declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade, e não houve prova robusta de capacidade financeira do autor para suportar os encargos do processo sem prejuízo do próprio sustento (CPC, art. 98).

O laudo pericial judicial, corroborado pela perícia administrativa, conclui que o autor apresenta invalidez parcial, com limitação funcional de 50% do membro superior direito, não caracterizando invalidez total.

A cláusula contratual que prevê o pagamento proporcional à extensão da invalidez encontra respaldo nas Condições Gerais da apólice e nas normas da SUSEP (Circular 302/2005, arts. 11 e 12), não sendo abusiva.

O cálculo da indenização foi realizado de acordo com a tabela prevista na apólice e resultou em R$ 106.727,25, quantia já paga administrativamente, em conformidade com o contrato.

A jurisprudência consolidada do STJ (Tema Repetitivo 1.112; AgInt nos EDcl no REsp 1.860.584/SC) valida a aplicação proporcional da indenização em casos de invalidez parcial, não cabendo pagamento integral do capital segurado.

A recusa da seguradora em pagar complementação da indenização constitui exercício regular de direito (CC, art. 188, I), afastando o dever de indenizar por danos morais, pois ausente ato ilícito.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Recurso provido. Pedido improcedente.

Tese de julgamento
:

A concessão da gratuidade de justiça exige prova de capacidade financeira robusta para sua revogação, não bastando meras alegações.

Em casos de invalidez parcial permanente, a indenização securitária deve ser paga de forma proporcional ao grau de incapacidade, conforme cláusula contratual e tabela da SUSEP.

A recusa da seguradora em pagar a complementação da indenização, quando fundada em interpretação contratual legítima, não gera danos morais, por configurar exercício regular de direito.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 98, § 3º, e 489, §1º, IV; CC, art. 188, I; Circular SUSEP n. 302/2005, arts. 11 e 12.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n.º 1.874.811/SC (Tema 1.112), Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, j. 02-03-2023, DJe 10.03.2023; STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 1.860.584/SC, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 22-05-2023, DJe 25-05-2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
N.
0019830-18.2018.8.08.0035
.

A
PELANTE:
BANESTES SEGUROS S. A.

A
PELAD
O
:
JAMIR JOSÉ ROCHESSO
.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Cuidam os autos de recurso de apelação interposto por Banestes Seguros S. A. em face da respeitável sentença (id 9600989), integrada pela decisão de id 9600992, proferida pela meritíssima Juíza de Direito da Terceira Vara Cível de Vila Velha, Comarca da Capital, que, nos autos da “ação de cobrança de seguro c/c indenização por danos” ajuizada por Jamir Jose Rochesso, julgou procedentes os pedidos iniciais.

A controvérsia recursal origina-se de ação de cobrança de seguro em que o autor alega ter recebido indenização por invalidez permanente em valor inferior ao devido. A sentença hostilizada julgou procedente a pretensão sob o fundamento de que, em se tratando de relação de consumo, as cláusulas contratuais devem ser interpretadas de maneira mais favorável ao segurado, o que justificaria o pagamento do valor integral da cobertura.

Condenou então a seguradora a pagar ao autor a importância de R$ 293.026,75 (duzentos e noventa e três mil, vinte e seis reais e setenta e cinco centavos), a título de complementação da indenização securitária, corrigida monetariamente desde a celebração do contrato e acrescida de juros de mora a partir da citação. Ademais, condenou a ré ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) como indenização por danos morais, com juros de mora desde o evento danoso e correção monetária a partir da sentença, além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Cinge-se a controvérsia a aferir, precipuamente: (I) a manutenção do benefício da gratuidade de justiça concedido ao autor/apelado; (II) a validade da cláusula contratual que estabelece o pagamento de indenização por invalidez permanente de forma proporcional ao grau da lesão; e (III) a ocorrência de dano moral indenizável.

1. Da impugnação à gratuidade de justiça.

De início, analiso a preliminar de mérito recursal atinente à impugnação da gratuidade de justiça deferida ao autor/apelado. Sustentou a apelante que o recorrido não faz jus ao benefício por ser proprietário de estabelecimento comercial e por ter recebido quantia superior a R$ 100.000,00 a título de indenização securitária.

A esse respeito, sublinhe-se que a concessão da gratuidade de justiça pauta-se na análise da insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, conforme dispõe o art. 98 do CPC. A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, a qual somente pode ser elidida por prova em contrário.

No caso, o autor comprovou perceber proventos de aposentadoria por invalidez no valor de R$ 1.162,63 (fl. 26, vol. 1), ou seja, valor modesto que o enquadra na condição de hipossuficiente, sendo compatível com a benesse pleiteada. Os argumentos da apelante, por sua vez, não se mostram robustos o suficiente para infirmar tal presunção. O recebimento da indenização securitária ocorreu no ano de 2018, não havendo nos autos elementos que demonstrem que tal valor ainda integra o patrimônio do apelado de modo a lhe conferir solvência. Da mesma forma, a alegação de que seria proprietário de um estabelecimento comercial restou no campo meramente argumentativo, sem lastro probatório.

Destarte, ausentes provas concretas da capacidade financeira do apelado para arcar com as despesas processuais sem prejuízo de seu sustento, a manutenção do benefício é medida que se impõe.

Rejeito, pois, a preliminar.

2. Do mérito.

2.1. Da indenização securitária – pagamento proporcional à invalidez parcial.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor. No entanto, a proteção consumerista não implica o afastamento das cláusulas contratuais livremente pactuadas, desde que redigidas de forma clara e sem abusividade, especialmente no que tange à limitação dos riscos cobertos, inerente à própria natureza do contrato de seguro.

A apelante defende a legitimidade do pagamento administrativo, realizado de forma proporcional ao grau de incapacidade do apelado, ao passo que a sentença recorrida, aplicando de forma genérica o princípio da interpretação mais favorável ao consumidor, determinou o pagamento integral do capital segurado.

A controvérsia recursal cinge-se a verificar o acerto da sentença que condenou a seguradora apelante ao pagamento de complementação de indenização securitária por invalidez permanente por acidente, bem como à reparação por danos morais, ou seja, a controvérsia, em sua essência, reside na correta aplicação das cláusulas do contrato de seguro de vida em grupo frente ao quadro fático-probatório delineado nos autos, notadamente a extensão da invalidez que acomete o segurado. E, nesse particular, a sentença recorrida, com a devida vênia, incorreu em
error in judicando
, ao desconsiderar por completo a prova técnica produzida sob o crivo do contraditório, bem como as disposições contratuais e normativas que regem a matéria.

A apelante sustentou, em síntese, que o pagamento administrativo foi realizado de forma correta, proporcionalmente ao grau de invalidez parcial do apelado, conforme previsto nas condições gerais do contrato e em consonância com as normas da SUSEP. Alega, ainda, a nulidade da sentença por ausência de fundamentação, ao deixar de analisar as provas produzidas, em especial o laudo pericial judicial, que corroborou a conclusão da perícia administrativa.

O laudo pericial judicial, confeccionado pelo Dr. Adriano de Souza (fls. 280-91, vol. 2), é peça de fundamental importância para o deslinde da causa. Após minucioso exame clínico e análise da documentação médica, o perito do juízo foi categórico em suas conclusões, respondendo aos quesitos formulados pelas partes. Atestou o
expert
o nexo de causalidade entre o acidente ocorrido em 2014 e as lesões do autor, e, quanto ao ponto fulcral da controvérsia, concluiu que o periciado apresenta uma “
sequela definitiva e consolidada em ombro direito”
, que lhe confere “
uma Limitação Funcional de 50% no Membro Superior Direito”
(fl. 290, vol. 2). Em resposta ao quesito n. 13 da requerida, reafirmou: “
Déficit funcional em 50%”
(fl. 288, vol. 2).

Essa conclusão pericial, produzida sob o crivo do contraditório, converge integralmente com a perícia administrativa realizada pela seguradora quando da regulação do sinistro (fls. 127-32), que também apurou uma perda funcional de 50% do membro superior direito. Com base nesse percentual, a apelante realizou o pagamento da indenização de forma proporcional, aplicando a tabela prevista nas condições gerais do seguro.

Trata-se, portanto, de inv
alidez parcial e perm
anente, e não total. A aposentadoria concedida pelo INSS, embora relevante, não se confunde com a definição de invalidez para fins securitários, como expressamente ressalvado nas Condições Gerais da apólice (Cláusula Especial n. 2, item 4.6 – fl. 36, vol. 1), que afastam a caracterização automática do estado de invalidez permanente pela mera concessão do benefício previdenciário.

Diante da constatação da invalidez parcial, a solução da lide passa pela análise da legalidade da cláusula contratual que prevê o pagamento proporcional da indenização. A Cláusula Especial n. 2 das Condições Gerais do Seguro (fls. 199 e ss, vol. 1), que trata da “GARANTIA PARA A INVALIDEZ PERMANENTE, TOTAL OU PARCIAL, POR ACIDENTE (IPA)”, estabelece, em seu item 4.2, que: “
Não ficando abolidas por completo as funções do membro ou órgão lesado, a indenização da perda parcial é calculada com aplicação da percentagem do grau de redução prevista na tabela para sua perda total, do grau de redução funcional apresentado.”

(
F
l. 201)

Tal disposição não padece de qualquer abusividade. Ao contrário, concretiza os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, graduando a reparação securitária à efetiva extensão do dano sofrido pelo segurado. A jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça é pacífica quanto à validade de tais cláusulas ao consignar que “Quando a invalidez for parcial, o valor indenizatório deverá ser proporcional à diminuição da capacidade física sofrida pelo segurado com o sinistro, devendo ocorrer o enquadramento da situação em tabela prevista nas condições gerais e/ou especiais do seguro, a qual segue critérios objetivos.” (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.860.584/SC, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 22-5-2023, DJe de 25-5-2023.)

Conforme or
ientação sufragada pelo
colendo
STJ, no julgamento do Tema Repetitivo 1.112 (REsp n. 1.874.811/SC, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 2-3-2023, DJe de 10-3-2023.), em se tratando de seguro de vida em grupo, o dever de informação prév
ia acerca das cláusulas limitativas recai sobre o estipulante, não se podendo imputar à seguradora a invalidade da cláusula por suposta falha informativa.

No caso, observa-se que o cálculo realizado administrativamente pela seguradora apelante seguiu rigorosamente a metodologia contratual: 70% (percentual da importância segurada para perda total de um membro superior) x 50% (grau de limitação funcional) x R$ 304.935,00 (capital segurado vigente para o autor à época), resultando no valor de R$ 106.727,25, exatamente a quantia paga administrativamente ao apelado.

Tal metodologia de cálculo encontra respaldo não apenas no contrato firmado entre as partes, mas também nas normativas da Superintendência de Seguros Privados - SUSEP (Circular n. 302, de 19 de setembro de 2005, arts. 11 e 12), que preveem a gradação da indenização em caso de invalidez parcial. A apólice, ao prever a cobertura para Invalidez Permanente por Acidente no valor de “ATÉ R$ 399.754,00”, indica, de forma clara, que o valor máximo somente seria devido em caso de invalidez total, o que não ocorreu na espécie.

A respeitável sentença, contudo, ignorou por completo a prova técnica produzida e os termos do contrato, limitando-se a afirmar, de forma genérica, que a interpretação das cláusulas deve ser mais favorável ao consumidor. Ora, a interpretação favorável não autoriza a desconsideração de cláusulas contratuais claras e lícitas, tampouco a substituição da conclusão pericial pela convicção pessoal do julgador sem a devida fundamentação, o que viola o disposto no art. 489, §1º, IV, do Código de Processo Civil.

Nesse contexto, a reforma da sentença impugnada é medida que se impõe, porquanto desprovida de lastro probatório e em dissonância com as cláusulas contratuais e a jurisprudência consolidada.

A invalidez do apelado, embora permanente, é parcial, restrita à limitação funcional de 50% de um único membro. Conceder-lhe a indenização integral, prevista para os casos de invalidez total, representaria flagrante enriquecimento sem causa e desequilíbrio da relação contratual, em prejuízo da mutualidade que rege os contratos de seguro.

Diante da comprovação de que o pagamento administrativo foi realizado em estrita conformidade com o grau de invalidez apurado em perícia e com as cláusulas contratuais, não há falar em complementação de indenização.

2.2. Dos danos morais.

Afastada a ilicitude da conduta da apelante no que se refere ao pagamento da indenização securitária, resta, por conseguinte, prejudicada a análise do pleito de danos morais. A responsabilidade civil pressupõe a existência de um ato ilícito, dano e nexo de causalidade. Ausente o primeiro requisito, não há falar em dever de indenizar.

A recusa no pagamento da complementação da indenização se deu com base em uma interpretação contratual razoável e legítima, que, ao final da instrução processual, mostrou-se correta. Tal conduta configura exercício regular de um direito, excludente de ilicitude, nos termos do art. 188, I, do Código Civil. A situação vivenciada pelo autor, embora possa ter gerado aborrecimentos, não ultrapassou a esfera do mero dissabor inerente a uma divergência contratual, não sendo capaz de configurar lesão a direito da personalidade.

3. Dispositivo.

Do exposto,
DOU PROVIMENTO

ao recurso
para reformar integralmente a sentença e
julgar improcedentes
os pedidos formulados na petição inicial.

Em razão da sucumbência, inverto os ônus e condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC. Suspendo, contudo, a exigibilidade de tais verbas, na forma do art. 98, § 3º, do CPC, em razão da gratuidade de justiça que ora mantenho.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.